Tribunal: TJSP
Processo: 1079813-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória de danos morais. Atraso no segundo voo da conexão. Voo internacional. Problemas operacionais. Embarque seis horas após o contratado. Decisão de improcedência.
Resolução da ANAC com previsão de possibilidade de até quatro horas de atraso. Cabimento de indenização. Prova de auxílio material. Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória de danos morais. Atraso no segundo voo da conexão. Voo internacional. Problemas operacionais. Embarque seis horas após o contratado. Decisão de improcedência.
Resolução da ANAC com previsão de possibilidade de até quatro horas de atraso. Cabimento de indenização. Prova de auxílio material. Culpa, existência de nexo causal e obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa. Fixação da verba indenizatória em R$ 5.000,00. Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.